Tribunal: TJBA
Processo: 8013542-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013542-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIR RAMOS DE FREITAS JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA.
CONTRADIÇ
ÃO.
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS DEVEM SER PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDAS NA FORMA DO ART. 86 DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Havendo
contradiç
ão na decisão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, acolhe-se os embargos para aclará-la, uma vez que presente a sucumbência recíproca devem os honorários e despesas ser proporcionalmente divididos entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8013542-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante VALDIR RAMOS DE FREITAS JUNIOR e como embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13